Tribunal: STF
Processo: AP 1423
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu GERALDO FILIPE DA SILVA requereu: a) seja oficiado a Polícia Civil e o IML para que juntem aos autos o exame de corpo de delito do acusado, realizado na data da sua prisão em 8/1/2023; b) imagens e vídeos do interior dos prédios públicos; c) relatório da Polícia Federal contendo os dados extraídos do aparelho celular; d) laudo pericial dos objetos apreendidos com os demais acusados no momento da prisão do denunciado; e e) análise das digitais colhidas das viaturas da Polícia Legislativa danificadas e incendiadas (eDoc. 71).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para pedidos estranhos a tal finalidade.



    Se não bastasse, o acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 64).



    Além disso, não consta nos autos a apreensão de aparelho celular do investigado, motivo pelo qual não há como ser deferida a realização de prova pericial (eDoc. 9, fl. 7).



    No entanto, por se tratar de garantia à integridade física do acusado na época da prisão, o referido laudo deve ser acessado pelas partes, sem interferir no curso processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Sem prejuízo, OFICIE-SE à Polícia Civil do Distrito Federal para que encaminhe aos autos o exame de corpo de delito de GERALDO FILIPE DA SILVA (CPF 708.662.546-74), no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente